Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737362-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos - Eireli Agravada: Luciana Félix Oliveira Magnino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos - Eireli (Id. 75832755) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704291-75.2020.8.07.0019. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator